Tribunal: TJSP
Processo: 2035566-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de repasse de dólares americanos e nota promissória – Decisão objurgada que reconheceu a preclusão da alegação de iliquidez do título executivo – Insurgência do executado – Descabimento - Sob o pretexto de ausência de liquidez do título exequendo, o executado alega que "a exequente realizou a conversão com base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de repasse de dólares americanos e nota promissória – Decisão objurgada que reconheceu a preclusão da alegação de iliquidez do título executivo – Insurgência do executado – Descabimento - Sob o pretexto de ausência de liquidez do título exequendo, o executado alega que "a exequente realizou a conversão com base na taxa de conversão = 0,953 obtida no PTAX 800 do SISBACEN" (fls. 110), entretanto, "não juntou o documento SISBACEN contendo a taxa cambial que supostamente teria embasado a liquidação da dívida à época da distribuição do feito executivo originário" - Matéria arguida típica de embargos do devedor e que necessita de dilação probatória ou ampla cognição exauriente - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035566-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO (ESPÓLIO) e MARIA DO CARMO
MAGALHÃES DE QUEIROZ MONTEIRO (INVENTARIANTE), é agravado SCF
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
convergente o 2o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 41092
AGRV. No: 2035566-78.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (19a V. Cível Central)
AGVTE.: Espólio de Armando de Queiroz Monteiro (Exctdo.)
AGVDA.: SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(Exqte.)
INTERDO.: Eduardo de Queiroz Monteiro (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título
extrajudicial Instrumento particular de repasse de dólares
americanos e nota promissória
Decisão objurgada que
reconheceu a preclusão da alegação de iliquidez do título
executivo Insurgência do executado Descabimento - Sob
o pretexto de ausência de liquidez do título exequendo, o
executado alega que “a exequente realizou a conversão com
base na taxa de conversão = 0,953 obtida no PTAX 800 do
SISBACEN” (fls. 110), entretanto, “não juntou o documento
SISBACEN contendo a taxa cambial que supostamente teria
embasado a liquidação da dívida à época da distribuição do
feito executivo originário” - Matéria arguida típica de
embargos do devedor e que necessita de dilação probatória ou
ampla cognição exauriente - Decisão mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido pelo
Espólio de Armando de Queiroz Monteiro, representado pela
inventariante Maria do Carmo Magalhães de Queiroz Monteiro, em
execução por título extrajudicial (“instrumento particular de repasse de
recursos obtidos no exterior, Resolução no 63/67 e demais normativos
do Banco Central do Brasil” no 222664.6, pactuado em 07.06.1995 no
valor originário de US$2.500,00 e nota promissória emitida em
07.06.1995 no valor histórico de US$3.968.750,00, fls. 25/34) movida
por SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, contra a r.
decisão reproduzida a fls. 619/620 que, dentre outras providências,
reconheceu a preclusão da alegação de iliquidez do título executivo.
Alega
o
executado,
em
resumo,
que
(1)
os
pressupostos de validade do título executivo são questões de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública passíveis de ser examinadas de ofício pelo julgador e a qualquer
tempo e grau de jurisdição e (2) “o juízo de origem não discordou da
iliquidez do título e nem a exequente foi capaz de negar a sua iliquidez”
(fls. 01/15).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja declarada a iliquidez do título executivo com consequente
extinção da execução por falta de pressuposto processual e condição da
ação.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 648/649) e a
agravada apresentou contraminuta a fls. 656/663.
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Trata-se de execução de título extrajudicial
proposta em 02.10.1995 com o objetivo de satisfação do crédito
originário de “instrumento particular de repasse de recursos obtidos no
exterior, Resolução no 63/67 e demais normativos do Banco Central do
Brasil”,
pactuado
em
07.06.1995
no
valor
originário
de
US$2.500.000,00 e nota promissória emitida em 07.06.1995 no valor
histórico de US$3.968.750,00 (fls. 25/34).
A execução foi promovida em face de Armando de
Queiroz Monteiro, falecido no curso da execução, e Eduardo de Queiroz
Monteiro, herdeiro nos autos do inventário (fls. 17).
Após inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação
do crédito exequendo durante os mais de vinte e cinco anos de
tramitação da execução originária, cujo quantum debeatur atualmente
ultrapassa quarenta milhões de reais, a agravada constatou a
existência de inventário judicial dos bens deixados pelo coexecutado
Armando de Queiroz Monteiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao ser intimada para regularizar a representação
processual, a inventariante do espólio agravante arguiu na petição de
fls. 275/292 dos autos originários, denominada de “chamamento do
feito à ordem”, que o crédito descrito no título exequendo foi cedido em
dólar americano e a cláusula sétima do contrato aduz que “o pagamento
será feito em “moeda corrente nacional à taxa de venda comercial
praticado pelo Banco no dia que a Creditada efetuar o pagamento”,
motivo pelo qual a exequente realizou a conversão com base na “taxa de
conversão = 0,953 obtida no PTAX 800 do SISBACEN” (fls. 110),
entretanto, não juntou o documento SISBACEN contendo a taxa
cambial que supostamente teria embasado a liquidação da dívida à
época da distribuição do feito executivo originário, concluindo, ao final,
que o título exequendo é ilíquido.
Trata-se, como visto, de verdadeira exceção de pré-
executividade, expediente admissível somente quanto a questões que o
Juiz possa conhecer de ofício como condições da ação, pressupostos
processuais e vícios fundamentais, ou até aspectos fáticos de prova
inequívoca ou preconstituída, o que, mui diversamente do que ocorre no
feito executivo originário, não é o caso das assertivas trazidas,
denunciadoras de matéria controvertida e dependente de prova
adequada, exigindo, pois, contraditório regular, que, em absoluto, não
se presta para sustentação ou deslinde nesta modalidade de incidente.
As alegações feitas não passam, em verdade, de
questões exorbitantes dos estreitos limites da pré-executividade
invocada e, mormente, se verídicas como quer a agravante, tendo
pertinência em eventuais embargos à execução, dos quais a exceção
oposta não se presta a sucedâneo.
A exceção é a via admitida para discussão relativa à
regularidade formal do título ou do procedimento ou, consoante alhures
já se decidiu, “se o título executivo apresenta, formalmente, a aparência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de liquidez, certeza e exigibilidade, a sua descaracterização só poderá
ser buscada através de embargos do devedor, nunca por simples
petição nos autos” (RF 306/208).
Veja-se, inclusive, que os dois julgados copiados nas
razões do presente agravo de instrumento foram extraídos em embargos
à execução (fls. 111/114), situação que reforça a inadequação da via
eleita pelo insurgente.
Dirimindo incidente análogo, registra-se precedente
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil deste Estado, in verbis:
“EXECUÇÃO - Exceção de pré-executividade -
Impossibilidade por ausência de nulidade a ser declarada de ofício -
Matéria de defesa típica de ser arguida em embargos do devedor.
A exceção de pré-executividade somente é de ser
acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo ex
officio, porém não é caso quando a matéria de defesa é típica de ser
arguida em sede de embargos do devedor, meio processual que está à
disposição daquele que não se conforma com a execução sofrida e
somente após seguro o juízo pela penhora é que a matéria poderá ser
colocada em discussão, pela ação desconstitutiva própria.” (I TACSP-7a
Câmara, Agravo de Instrumento no 696.815-4-SP, J. 20.08.1996, vu,
Rel. Juiz ROBERTO MIDOLLA, in RT 735/300).
Desse modo, a manutenção da r. decisão objurgada
é medida que se impõe.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45515
Agravo de Instrumento no 2035566-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO e
Maria do Carmo Magalhães de Queiroz Monteiro
Agravado: Scf Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Interessado: Eduardo de Queiroz Monteiro

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Data máxima vênia, a matéria suscitada pelos
executados, não constitui tema que possa ser resolvido, nos
próprios autos da execução.
A questão resume-se no seguinte ponto: na
petição inicial da execução ficou consignado que o crédito tem o
valor de R$ 2.473.429,45 (fls. 17).
E a planilha de cálculo trazida pelo exequente
(fls. 35) indica que o valor de R$ 2.473.429,45, em 20.09.95, foi
obtido com a utilização da “taxa de 0.953, obtida no PTAX 800
do SISBACEN”.
Assim, o que os executados sustentam é a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de documento do Sisbacen que demonstre a legitimidade da taxa
de 0.953 que foi aplicada pelo exequente (fls . 7,12).
Os executados entendem que o documento do
Sisbacen é imprescindível para a liquidação da dívida (fls. 12), e
assim, o pedido formulado, é o de extinção da ação por falta de
pressupostos processuais e condições da ação” (fls. 15).
Ora, inviável a extinção da execução, eis que a
mesma veio instruída com título executivo (fls. 25/35).
A matéria suscitada pelo exequente, na realidade,
envolve tema de fato, pois, em tese, ter-se-ia que determinar que o
exequente exibisse um documento (Sisbacen) relativo ao ano de
1995, ou seja, de cerca de 25 anos atrás, tornando-se vedado,
trazer como consequência de sua eventual não apresentação, a
extinção da execução, se a questão não foi suscitada,
oportunamente, em sede de embargos à execução.
Frise-se, pois, em última análise, que não houve
impugnação, tempestiva, através de embargos à execução, em
relação à legitimidade e adequação da taxa de conversão, utilizada
pelo exequente.
Portanto, realmente, consoante concluiu o nobre
relator sorteado, a controvérsia era própria de embargos à
execução, não se cuidando de matéria de ordem pública, passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ser solucionada, de plano, nos autos da execução.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13051198
6
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13513021
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2035566-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.